Tribunal: STF
Processo: RE 73096
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-02-09
Data de publicação: 1978-02-09

Ementa:
- Competência. 
O preceito novo sobre competência aplica-se imediatamente, salvo se antes foi proferida sentença final, caso em que, na segunda instância, continua competente o Tribunal a quem cabia conhecer dos recursos contra aquela sentença. 
Recurso extraordinário foi conhecido e provido.